Tribunal: TJDFT
Processo: 0740273-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DE BLOQUEIO DE ATOS DE DISPOSIÇÃO. DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO.
I. Decisão judicial que determina o bloqueio do registro de atos de disposição pelo proprietário não tem o condão de impedir a penhora e expropriação do imóvel ao qual se refere.
II. Recurso conhecido e desprovido.